Tribunal: STF
Processo: ADI 536
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-08-08
Data de publicação: 1991-08-08

Ementa:
-  CONSTITUCIONAL.  ADMINISTRATIVO.  TRIBUTÁRIO.   INSTRUÇÃO

NORMATIVA: NATUREZA. CTN, ART. 110.
         I.  Os   atos   normativos   expedidos   pelas   autoridades

fazendarias tem por finalidade interpretar a lei ou o regulamento  no

âmbito das repartições fiscais. CTN, art. 100, I. Destarte,  se  essa

interpretação vai além da lei, a questão e de ilegalidade  e  não  de

inconstitucionalidade, pelo que esse ato normativo não esta sujeito a

jurisdição constitucional concentrada.
         II.  Precedente  do  Supremo  Tribunal  Federal:   ADIn   n.

311-9-DF.
         III. Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida.::